Tribunal: TJMT
Processo: 1001602-25.2024.8.11.0086
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001602-25.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRENDA EDUARDA VIEIRA DA SILVA - CPF: 061.816.931-81 (APELANTE), LUIZ FERNANDO VITORIANO MOREIRA - CPF: 060.937.141-01 (APELANTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE PAZUCH - CPF: 011.350.880-80 (ASSISTENTE), BRENDA EDUARDA VIEIRA DA SILVA - CPF: 061.816.931-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Autoria e materialidade comprovadas. Desclassificação para uso pessoal. Inviabilidade. Tráfico privilegiado. Inaplicabilidade. Dosimetria mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em Exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas, visando a absolvição do crime. Subsidiariamente, a desclassificação para posse de entorpecentes para uso pessoal e redimensionamento da pena.

II.
Questão em discussão

Há três questões: 1) provas insuficientes para condenação dos crimes; 2) drogas para uso pessoal; 3) preenchimento dos requisitos do tráfico privilegiado.

III.
Razões de decidir

A materialidade do delito está comprovada por meio do Auto de Apreensão, Laudo Pericial e depoimentos de agentes policiais, que convergem quanto à apreensão de 9 pinos de cocaína (11,5g) e diversos pinos vazios no local onde o apelante residia temporariamente, além de mensagens em seu celular que evidenciam prática de tráfico de drogas.

A autoria também está demonstrada pelos depoimentos testemunhais e pelas provas colhidas, que indicam o armazenamento e fracionamento de entorpecentes, com finalidade comercial. Os diálogos extraídos do celular do apelante revelam transações relacionadas à comercialização de drogas e o preenchimento de pinos com substâncias entorpecentes.

A condição de usuário, alegada pela defesa, não descaracteriza a prática do tráfico, diante da figura do traficante-usuário.

O tráfico privilegiado afigura-se inaplicável quando não preenchido o requisito dos bons antecedentes (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º).

o comércio de drogas verificadas pelos diálogos existentes no aparelho celular do apelante, com diversos usuários, as informações de “preenchimento” de pinos [
“fiz 37 pino com ela, 37 pino [de cocaína] [...]Aquela passada eu tinha feito 32 ou foi 34, mano”
] e a forma de acondicionamento da cocaína [pinos], são circunstâncias que denotam dedicação à atividade ilícita de traficância e, consequentemente, obstam o reconhecimento da figura privilegiada, por ser instituto destinado a traficantes ocasionais.

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, II; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput; CP, art. 33, § 2º, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado Criminal 3, 5, 7 e 8; TJMT, AP NU 1002278-87.2022.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 30.11.2023; TJMT, AP NU 0043349-80.2019.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 24.3.2023; STJ, AgRg no HC nº 879.253/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 21.3.2024;
STJ, AgRg no HC nº 892.275/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -18.3.2024; STJ, AgRg no HC nº 879.253/SP - Relator: Min. Teodoro Silva Santos - 21.3.2024;

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001602-25.2024.8.11.0086 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE NOVA MUTUM

APELANTE(S): LUIZ FERNANDO VITORIANO MOREIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LUIZ FERNANDO VITORIANO MOREIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum, nos autos de ação penal (PJE nº 1001602-25.2024.8.11.0086), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, em regime inicial semiaberto – art. 33 da Lei 11.343/2006 -
(ID 255040332).

O apelante sustenta que: 1) não há
“provas suficientes para comprovar que concorreu”
para o tráfico de drogas; 2)
“haviam três pessoas no momento das prisões, o que, se dividido em partes iguais, corresponderia a aproximadamente 3g (três gramas) para cada uma [...] compatível com o uso pessoal”
; 3) preenche os requisitos para o tráfico privilegiado.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada a conduta do tráfico de drogas para uso de substâncias entorpecentes ou redimensionada a pena (ID 255040342).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE NOVA MUTUM pugna pelo desprovimento do apelo (ID 255040348).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação – Recurso da defesa -. Mérito - 1) Absolvição – Apelante alega ausência de prova para o édito condenatório – Descabimento - Provas são robustas no sentido de comprovar a autoria e materialidade do delito em desfavor do apelante. 2) Desclassificação do crime de tráfico paro delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006 – Impossibilidade – circunstâncias do fato, indicam de forma clara e robusta que os Apelantes praticavam traficância de entorpecentes. 3) Alteração da pena base – Impossibilidade – análise que está adstrita à discricionariedade do julgador, e, havendo observância à proporcionalidade exigida ao caso concreto e à dosimetria da pena, bem como o apelante sustenta reincidência. Assim, a pena e o regime inicial de cumprimento da pena, não merecem reforma. Parecer pelo desprovimento do recurso interposto.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procurador de Justiça - ID 256913168)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 22/03/2024, por volta das 06h, na Rua dos Mamoeiros, em cima do Mercado Essencial, nesta cidade e Comarca, os denunciados LUIZ FERNANDO VITORIANO MOREIRA e BRENDA EDUARDA VIEIRA DA SILVA, conscientes e voluntariamente, em conluio com o adolescente Roberto Venancio da Silva Junior (17 anos de idade – id. 152140585), guardavam para fins de traficância nove pinos de cocaína e 01 (uma) sacola com diversos pinos eppendorf vazios, sem que para tanto tivessem autorização, agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante (id. 152140583), Boletim de Ocorrências nº 2024.86661 (id. 152140585), Auto de Apreensão (id. 152140586), Laudo Pericial nº 545.3.10.9937.2024.169276-A01 (id. 152140910), Termos de Declaração e demais elementos de informação coligados nos autos.

[...]

Diante do exposto, encontram-se os denunciados LUIZ FERNANDO VITORIANO MOREIRA e BRENDA EDUARDA VIEIRA DA SILVA incursos nas sanções do artigo 33, caput, da Lei de Drogas c/c o artigo 40, inciso VI, também da Lei nº 11.343/06,”
(João Marcos de Paula Alves, promotor de Justiça – ID 255040258)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...]A materialidade delitiva restou suficientemente demonstrada pelo boletim de ocorrência de id. 152140585; pelo auto de apreensão de id. 152140586; e pelo laudo pericial de id. 152140910, que atesta que a droga apreendida na residência dos réus estava fracionada em 09 (nove) porções, e pesavam um total de 5,579g, de substâncias que apresentaram resultado positivo para cocaína.

A autoria que se imputa a ambos os réus está fartamente comprovada, visto que os policiais prestaram depoimento em juízo, mediante compromisso, no sentido de que o entorpecente foi encontrado na casa em que os réus moravam, sendo que todas as porções foram encontradas em áreas comuns da casa, a evidenciar que eles sabiam da existência da droga destinada ao comércio na casa compartilhada, a incidirem todos no verbo do tipo “guardar”, sendo certo também que no quarto de Brenda foram encontrados diversos pinos eppendorf vazios, tudo a demonstrar que ela tinha total ciência da guarda de entorpecentes em sua casa.

Ressalto que, conquanto Luiz Fernando tenha alegado que não morava no local, Brenda narrou em juízo, que a casa era dela e que Luiz estava hospedado ali a cerca de uma semana, e que as drogas foram encontradas inclusive entre os pertences dele.

Nessa esteira, considerando que os dois réus, ainda que um deles temporariamente, moravam na mesma casa, e sabiam das drogas guardadas na residência, bem como que não havia nenhuma relação de parentesco entre eles que os desobrigassem a delatar, ou que os impedisse ao menos de deixar o local, é evidente que um aderiu à conduta do outro de guardar os entorpecentes, de modo que todos incorreram na prática delitiva. Com efeito, colhe-se dos autos que os réus não foram flagrados realizando propriamente o comércio de drogas, contudo, isso é de todo desnecessário para a configuração do crime de tráfico, desde que outras circunstâncias e provas demonstrem a destinação comercial do entorpecente.

[...] No caso em tela, conquanto a quantidade da droga apreendida não seja suficiente, por si só, para cravar a sua destinação comercial, é certo que as circunstâncias em que se deram a apreensão, mais precisamente a forma de fracionamento e o fato de ter sido apreendida, no mesmo contexto, uma sacola plástica contendo diversos pinos eppendorf vazios, que são usados comumente para armazenar cocaína, bem como que as investigações que deram azo ao mandado se baseavam justamente em indícios da prática do tráfico, e ainda os antecedentes do agente Luiz Fernando, preso em flagrante menos de 01 (um) mês antes dos fatos, em 28/02/2024, nos autos n. 1000840-09.2024.8.11.0086, e está sendo acusado, nos autos n. 1001407-40.2024.8.11.0086, pela prática de crime da mesma natureza, demonstram a contento a destinação comercial das drogas. De igual modo, Brenda, recentemente também respondeu por ato infracional análogo ao crime de tráfico nos autos 1003998-09.2023.811.0086, bem como o adolescente Roberto nos autos 1001172-10.2023.811.0086 (id. 152140584).”
(Ana Helena Alves Porcel Ronkosk, juíza de Direito – ID 255040332)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 24), Relatório de Investigação (fls. 884/991) e Laudo Pericial nº 545.3.10.9937.2024.169276-A01 (fls. 56/62), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos
Gustavo Jose Pazuch, policial militar (fls. 26/27), Joshua Testoni, policial militar (fls. 28/29), Brenda Eduarda Vieira da Silva, corré (fls. 41/43), e LUIZ FERNANDO VITORIANO MOREIRA, o apelante.

Em Juízo, colheram-se as declarações das testemunhas
Gustavo Jose Pazuch, Joshua Testoni e Guilherme Pompeo Pimenta Negri, bem como os interrogatórios da corré Brenda Eduarda Vieira da Silva e do apelante
(Relatório de Mídias – ID’s 255040316 e 255040318).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se que os agentes policiais [
Gustavo Jose Pazuch, Joshua Testoni e Guilherme Pompeo Pimenta Negri
] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal,
as apreensões de 9 (nove) pinos de cocaína, pesando 11,5g. (onze gramas e cinco centigramas), uma sacola plástica contendo diversos pinos
“eppendorf”
vazios, no dia 22.3.2024, por volta das 6h, na rua dos Mamoeiros, em cima do Mercado Essencial, Nova Mutum/MT.

As
narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes e revelam que: 1) o Juízo deferiu mandado de busca e apreensão, a ser cumprido na residência de Clayver Antônio da Silva, por ser um local conhecido como ponto de venda de entorpecentes no município; 2) em “campanas”, notaram que o apelante e corré
Brenda Eduarda Vieira da Silva frequentavam muito o local; 3) durante o cumprimento do mandado
encontraram o apelante
LUIZ FERNANDO VITORIANO MOREIRA
dormindo no sofá; 4) localizaram no imóvel 9 (nove) pinos de cocaína e uma sacola com
“dezenas de pinos eppendorf vazios”
(fls. 9), sendo 7 (sete) pinos na cozinha, 2 (dois) em um quarto e os pinos vazios no quarto da corré; 5) o apelante estaria “dormindo” no local há uma semana.

No Relatório de Investigação, subscrito por investigador de Polícia [Maxy Pinheiro], em análise do aparelho celular de propriedade do apelante, constam diálogos de compra e venda de drogas por aplicativo de mensagens [“WhatsApp”], além de fotografias com drogas e pesagem das substâncias entorpecentes em balança de precisão, no período próximo ao dia da prisão do apelante [
dias 16.3.2024 a 23.3.2024
]. Extraem-se, ainda, que:
1) a droga apreendida na moradia [cocaína] e a forma de acondicionamento [pinos] são as mesmas comercializadas por meio do aplicativo de mensagens; 2) o apelante estava residindo no local da busca e apreensão há uma semana [
“ele tava ficando lá [...] já tinha já, acho uma semana já
] e, neste período [16.3.24 até 23.3.2024], existem diálogos sobre armazenamento de substâncias entorpecentes [
“
Cê consegue receber um material [entorpecentes], guardar aí pra depois nós vê o que que faz?; [...] Consigo memo. Sabe que eu consigo, toda hora
”
] e preparação de drogas em porções individuais no local para comercialização difusa, notadamente pelo preenchimento de pinos vazios com drogas [
“
Então, no caso, eu tenho que te apresentar aqueles pinos [embalagens de cocaína] que eu enchi agora por último e mandar os 670, aí o cê vai lançar o Skank ne mim
”
;
fiz 37 pino com ela, 37 pino [de cocaína] redondo, tudo cheinho e bonitinho. [...]Aquela passada eu tinha
feito 32 ou foi 34, mano, uma coisa assim. Põe 34 pino [de cocaína] aí, tá ligado
]; 3) anotações com a contabilidade do tráfico de drogas

[
“diárias cs 6 pino de 50 e mais 4 de 50 no Rex; Guilherme 50; biel 150///100 dia 13.4.24; 4 zoi 50 dia 12/03/24; 50 sábado; eu não tenho nada; pub Wesley 50 dia 2103/24; + 100”
].

Na essência, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório, somados aos diálogos de comercialização de entorpecentes “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...]
.” (AP N.U 0000818-02.2016.8.11.0036 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2021)

Noutro giro, a escusa do apelante [a quantidade não se mostra suficiente para caracterizar traficância] afigura-se inverossímel ao considerar
“que as circunstâncias em que se deram a apreensão, mais precisamente a forma de fracionamento e o fato de ter sido apreendida, no mesmo contexto, uma sacola plástica contendo diversos pinos eppendorf vazios, que são usados comumente para armazenar cocaína, [...] demonstram a contento a destinação comercial das drogas”,
como bem pontuado pelo Juízo singular (Ana Helena Alves Porcel Ronkosk, juíza de Direito – ID. 255040332).

Por sua vez, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(www.tjmt.jus.br).

Anote-se que o apelante responde outra ação penal por tráfico de drogas (
Ação Penal nº 1000840-09.2024.8.11.0086
), de modo que este tráfico não se mostra isolado em sua vida.

Logo, a responsabilização penal por tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
) deve ser preservada, de modo que a pretensão absolutória/ desclassificatória se mostra improcedente.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão, ao considerar desfavoráveis os antecedentes criminais.

O apelante, na data da sentença [1.11.2024], registrava condenação por posse de arma de fogo de uso permitido a 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, praticado em 1º.8.2022, ou seja, anterior a este fato [23.3.2024],

com trânsito em julgado no dia 13.5.2024 (SEEU 2000095-12.2024.8.11.0086; ação penal NU 1004447-98.2022.8.11.0086), a qual caracteriza maus antecedentes, autorizando a exasperação da pena-base

(STJ, AgRg no HC nº 853.322/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 22.8.2024).

Portanto, conserva-se a pena basilar em 6 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes.

Reconhecida a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), o Juízo singular redimensionou a pena intermediária ao mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão.

Quanto ao tráfico privilegiado, o apelante registra condenação por posse de arma de fogo de uso permitido (AP nº
1004447-98.2022.8.11.0086
), a qual foi reconhecida pelo Juízo singular como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria.

Com efeito, afigura-se inaplicável o benefício quando não preenchido o requisito dos bons antecedentes (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), consoante posição do c. STJ (AgRg no HC nº 892.275/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -18.3.2024; AgRg no HC nº 879.253/SP - Relator: Min. Teodoro Silva Santos - 21.3.2024).

Além disso, o comércio de drogas verificadas pelos diálogos existentes no aparelho celular do apelante, com diversos usuários, as informações de “preenchimento” de pinos [
“fiz 37 pino com ela, 37 pino [de cocaína] [...]Aquela passada eu tinha feito 32 ou foi 34, mano”
] e a forma de acondicionamento da cocaína [pinos], são circunstâncias que denotam dedicação à atividade ilícita de traficância e, consequentemente, obstam o reconhecimento da figura privilegiada, por ser instituto destinado a traficantes ocasionais (STJ, AgRg no HC 646.626/SC, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30.3.2021; AgRg no AgRg no HC nº 613.653/MS - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 30.9.2022; ID 153278260; TJMT, AP N.U 0043349-80.2019.8.11.0042, Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 24.3.2023)

Destaca-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“Impossível a aplicação da especial diminutiva prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06, quando não constatada a existência dos requisitos subjetivos e cumulativos previstos no dispositivo legal, mormente, quando comprovado por meio de quebra de sigilo telefônico autorizado judicialmente e demais provas, a exemplo dos depoimentos dos policiais civis, em sintonia nas fases da persecução penal, que o agente do crime fazia do tráfico seu “meio de vida”
(TJMT, AP NU 1001894-74.2022.8.11.0055 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 19.12.2022)

O tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode acrescentar novos fundamentos, ao revisar a dosimetria, para manter a pena fixada em primeiro grau, desde que não implique em reprimenda maior daquela estabelecida na sentença (STJ, HC nº 402046/RJ - Relator: Des. Ribeiro Dantas - 3.8.2017; STJ, AREsp nº 1.063.848/MT - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 20.6.2018; STJ, HC 490.398/MS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1º.3.2019; AgRg no AREsp 1632311/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.4.2020). Nesse sentido: TJMT, AP NU 0040103-47.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 4.12.2020).

Nesse quadro, o tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) se apresenta inaplicável.

Consequentemente, a pena definitiva totalizada pelo Juízo singular em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no regime semiaberto, deve ser conservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025